Tribunal: TJDFT
Processo: 0700140-11.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. VIABILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA. VERBA HONORÁRIA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Muito embora os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC prevejam que a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o art. 99, § 2o, do CPC, determina que o juiz pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade
2. A gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada e a avaliação deve ser feita caso a caso, de modo a coibir a formulação de pedidos descabidos, por pessoas que nitidamente não se enquadram nas hipóteses legais.
3. A par disso, se os elementos de prova revelam que o réu/apelado, policial militar com renda mensal superior a 11 (onze) salários-mínimos, possui condições financeiras para suportar o pagamento das custas e despesas processuais sem o comprometimento do próprio sustento e de sua família, a reforma da r. sentença no aspecto, para revogar o benefício de gratuidade de justiça concedido, é medida que se impõe.
4. Se observado, pelo Juízo de origem, que o arbitramento de honorários advocatícios com esteio no valor da causa resulta em valor exorbitante, em desacordo com as peculiaridades do feito (baixa complexidade da matéria, a parte ré reconheceu o pedido autoral e exíguo tempo de tramitação, pois sentenciado em cerca de cinco meses), afigura-se cabível a fixação equitativa de tal verba, conforme o art. 85, § 8o, do CPC. Entretanto, se o valor equitativamente fixado pelo Juízo de origem a título de tal verba se revela em descompasso com os parâmetros previstos nos incisos do art. 85, § 2o, do CPC, notadamente com o trabalho realizado pelo patrono da parte vencedora, mostrando-se ínfimo, pois inferior a um salário-mínimo e equivalente a 1,25% (um vírgula vinte e cinco por cento) do valor da causa, pertinente a sua majoração para patamar correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da causa.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.